Tribunal: STF
Processo: RE 93878
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
PECULATO. PENA ACESSORIA.
DINHEIRO CONFIADO AO ESCRIVAO DO INVENTARIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
E DE TAXAS JUDICIAIS, DO QUAL ELE SE APROPRIOU, EXIGINDO NOVO
PAGAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO QUE O NUMERARIO FOI CONFIADO AO
RECORRENTE NÃO "RATIONE OFFICIE", MAS "CONTEMPLATIONE OFFICIE".
QUESTÃO NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
PENA ACESSORIA DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA APLICADA AUTOMATICAMENTE
EM FACE DO DISPOSITIVO NO ART-68, I, DO CP. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO NESSA PARTE PARA CESSAR
A PENA ACESSORIA, ADOTANDO-SE A ORIENTAÇÃO DOS ACORDAOS PARADIGMA,
POR SER A QUE MELHOR SE ADAPTA A CONCEPÇÃO MODERNA DO DIREITO DE
PUNIR QUE, ABANDONANDO TESES ABSTRATAS, SE ATEM AS CIRCUNSTANCIAS DO
CRIME E A PERSONALIDADE DO AGENTE.